Tribunal: TJMT
Processo: 1037112-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037112-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), A.L. DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 01.378.330/0001-88 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), A.L. DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 01.378.330/0001-88 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AGRAVO INTERNO
-
SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES
-
STAY PERIOD
-
NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS
-
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
-
IMPOSSIBILIDADE ANTES DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO
-
AGRAVO INTERNO PROVIDO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por A.L. de Freitas & Cia Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1077472-80.2025.8.11.0041, que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de protestos e apontamentos
restritivos em seu nome. A decisão monocrática deferiu o efeito ativo para suspender as restrições creditícias. ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs Agravo Interno, sustentando que a suspensão somente é cabível após a homologação do plano de recuperação judicial, bem como apontando indícios de fraude pela
recuperanda
. O Ministério Público opinou pelo provimento do Agravo Interno e desprovimento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes antes da homologação do plano; (
ii
) estabelecer se a decisão que concedeu efeito ativo ao Agravo de Instrumento deve ser mantida ou revogada diante da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 suspende o curso da prescrição e das ações e execuções contra o devedor, mas não alcança o direito material dos credores nem impede a publicidade da mora por meio de protestos e registros em cadastros restritivos.

4 -
Os protestos e negativações constituem exercício regular do direito do credor e instrumento de
proteção ao crédito, assegurando transparência e segurança nas relações comerciais.

5 -
A novação das obrigações sujeitas à recuperação judicial somente ocorre com a concessão da recuperação, após aprovação do plano pela assembleia de credores e homologação judicial, nos termos do art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005.

6 -
O Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmam entendimento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento ou suspensão das negativações antes da homologação do plano.

7 -
O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com o direito dos credores à informação e à segurança do crédito.

8 -
As alegações de possível criação de estrutura societária paralela para desvio de faturamento, ainda que dependam de apuração própria, recomendam cautela na concessão de medidas que restrinjam direitos dos credores.

9 -
A decisão monocrática que antecipou a suspensão dos apontamentos antes da novação contrariou
a legislação e a jurisprudência dominante, devendo ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - A
gravo Interno provido. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza o cancelamento ou a suspensão de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

2 -
A suspensão dos efeitos dos protestos e negativações somente
é cabível
após a homologação do plano de recuperação judicial, quando se opera a novação dos créditos sujeitos ao procedimento.

3 -
O princípio da preservação da empresa deve ser ponderado com o direito dos credores à informação e à segurança do crédito.

4 - Provido o Agravo Interno
Interno
interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. para, em juízo de retratação, revogar a decisão monocrática de Id. 324379877.

5 - Negado Provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por A.L. DE FREITAS & CIA LTDA, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e negativações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
A.L. DE FREITAS & CIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1077472-80.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e protestos cambiais em seu desfavor.

A Agravante sustenta, em síntese, que a manutenção das restrições inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais, ferindo o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a imediata suspensão dos apontamentos.

Em decisão monocrática (Id. 324379877),
a relatora em substituição d
eferiu o efeito ativo pleiteado, determinando a suspensão das restrições creditícias em nome da Agravante.

Contra essa decisão, ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs Agravo Interno
(id.
325197855
)
, alega
ndo
, que a suspensão dos protestos e negativações somente é
cabível

após a homologação do plano de recuperação judicial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Aponta, ainda, indícios de fraude por parte da
recuperanda
, que teria constituído empresa paralela em nome de terceiro para desviar faturamento, o que afastaria a probabilidade do direito.

Intimados, os Agravados

Itaú Unibanco S.A. e Banco do Brasil S/A
,
apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau e reforçando a tese da impossibilidade de suspensão das restrições antes da novação dos créditos.

Não houve apresentação de contrarrazões com relação ao agravo de interno.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo Interno e pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.
(id.
336101364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A
controvérsia cinge-se em definir o momento adequado para a suspensão de protestos e negativações em nome de empresa em recuperação judicial.

Analiso, primeiramente, o Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão monocrática que concedeu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática, ao determinar a suspensão dos apontamentos, divergiu do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005, ao prever o
stay

period
, determina a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Contudo, tal dispositivo não alcança o direito material dos credores nem os efeitos dele decorrentes, como a publicidade da mora por meio de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

Esses registros constituem exercício regular de direito do credor e servem como importante ferramenta de proteção ao crédito no mercado, informando a situação de inadimplência do devedor.

A sua baixa prematura, antes da efetiva novação das dívidas, comprometeria a segurança jurídica das relações comerciais.

A novação, que extingue a obrigação original e a substitui por uma nova, somente ocorre com a concessão da recuperação judicial, ou seja, após a aprovação do plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo juízo, nos termos do art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005.

Este é o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, conforme se extrai do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ:

"O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos."

Na mesma linha, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS
APONTAMENTOS NOS CARTÓRIOS DE PROTESTO E ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO. RECURSO PROVIDO

(...)

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, o cancelamento ou suspensão da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

2. A suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores.
"

(TJMT, RAI
023129-63.2025.8.11.0000
,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO
, JULGADO EM
09/10/2025
).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS
RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO
N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ - SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.

Ademais, não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da
recuperanda
no cadastro de inadimplentes enquanto pendente o processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

Somente
após
homologado o plano de recuperação judicial, com a novação, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada dos cadastros de inadimplentes do nome da
recuperanda
e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações prev
istas no acordo de recuperação.
(TJMT, RAI
1022062-97.2024.8.11.0000
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, JULGADO EM 09/10/2024).

Portanto, a decisão monocrática que antecipou um efeito não previsto em lei para esta fase processual deve ser revogada.

Passo à análise do mérito do
Agravo de Instrumento interposto por A.L. DE FREITAS & CIA LTDA
.

Pelos mesmos fundamentos expostos no julgamento do Agravo Interno, o recurso principal não merece provimento.

A decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e negativações, está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

Embora o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) seja a viga mestra do sistema de insolvência, ele não é absoluto e deve ser ponderado com os demais interesses e direitos em jogo, notadamente o direito dos credores à informação e à segurança do crédito. A manutenção dos apontamentos até a homologação do plano é
a
medida que melhor equilibra esses princípios.

Ademais, as alegações do credor Itaú Unibanco sobre a suposta criação de uma estrutura societária paralela para ocultar ativos, embora demandem apuração em via própria, lançam dúvidas sobre a boa-fé da
recuperanda
, reforçando a necessidade de cautela na
concessão de medidas que restrinjam os direitos dos credores.

Assim, a decisão de primeiro grau que manteve hígidos
os apontamentos não merece
reparo.

Ante o exposto, em conson
ância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. para, em juízo de retratação, revogar a decisão monocrática de Id. 324379877.

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por A.L. DE FREITAS & CIA LTDA, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e negativações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026